Tribunal: STF
Processo: AR 2782
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 966, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSENTES QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DE MÉRITO JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de ação rescisória movida por Martireide da Silva Moreira Antão, objetivando a desconstituição da decisão proferida na Reclamação 37.234, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a qual foi assim disposta, verbis:
    “Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o município de São Julião - PI sustenta, em síntese, que: (a) na origem, foi proposta, por servidora pública municipal, reclamação trabalhista em que pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas; (b) o município de São Julião arguiu preliminar de incompetência em razão da matéria sob o argumento de que mantém vínculo de natureza jurídico-administrativa com seus servidores, regido pela Lei Municipal sob o nº 395/2009; e (c) o juízo reclamado afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a contratação é nula e não se deu por meio de concurso público, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada, afrontando, dessa forma a autoridade do decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 3.395 MC. 
    Requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que seja cassada a decisão prolatada no processo 0001700- 63.2017.5.22.0103, em trâmite perante o Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Picos e do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região do Estado do Piauí, requerendo desde já, que Vossas Exas., determine, o imediato envio dos autos para a justiça comum (fls. 23/24). 
    […]
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídicoadministrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. No caso, assiste razão ao município reclamante. A 1ª Turma do TRT da 22ª Região afastou a preliminar de incompetência absoluta, em decisão assim fundamentada (doc. 13, fl. 12) 
    Na linha manifestada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o AgReg n.º 9625/RN e Reclamação n.º 7.633-Agr/MG, entendo que a Justiça do Trabalho não detém competência para apreciar a presente demanda. Todavia, a fim de prestigiar a segurança jurídica, adoto a jurisprudência dominante neste TRT no sentido de que a natureza do vínculo havido entre as partes é empregatícia, já que a parte reclamante alegou que iniciou a prestação de serviços em 2004 (petição inicial, ID. 77b365d - Pág. 2), sem a prévia aprovação em concurso público, para a admissão em emprego público na função de zeladora. Dessa forma, o objeto da reclamação trabalhista advém de contrato nulo pactuado sem o necessário concurso público (exigência do artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988), fato impeditivo da inclusão da reclamante na categoria dos estatutários do ente público. Não estando a parte reclamante incluída no rol dos participantes de regime próprio, o regime jurídico ao qual está submetido é necessariamente o da CLT. 
    De consequência, a parte reclamante não pode ser considerada estatutária, pois a inserção nesse regime exige, além da instituição de regime jurídico administrativo no âmbito do ente público, a prévia aprovação em concurso público, conforme já decidiu o E. STF, no julgamento da ADI1150/RS. 
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 395/2009), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o trabalhador e o Poder Público. 
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: RCL 33487, de minha relatoria, DJe de 6/3/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.”
    Na exordial, a autora fundamenta sua pretensão no artigo 966, IV, do CPC, sustentando, em síntese, ter havido violação à coisa julgada, materializada “no fato de ter sido a Reclamação Constitucional (RC 37.234 Piauí), ingressada após o trânsito em julgado da decisão reclamada (RT 0001700- 63.2017.5.22.0103), contrariando determinação legal e sumular expressa”. 
    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que “da análise dos argumentos e documentos acostados a presente ação, não resta dúvida de que deverá a ação questionada (Reclamação Constitucional nº 37.234 Piauí) ser rescindida, uma vez que comprovado que a Reclamação Constitucional ingressada pela parte Ré foi contra decisão judicial já transitada em julgado”. 
    Esclarece, ademais, que “não é parte na reclamação Constitucional nº 37.234 Piauí, que se pretende rescindir, no entanto é ela terceira juridicamente prejudicada por ter sido afetada diretamente pela decisão ora questionada, uma vez que a Reclamação Trabalhista nº 0001700- 63.2017.5.22.0103 que possuía contra a parte Ré foi enviada para a Justiça Comum Estadual, quando já estava no início da fase executória na Justiça Laboral.”
    Requer, em sede de tutela cautelar, “a suspensão do processo 0801378- 60.2019.8.18.0051 que tramita junto a Comarca de Fronteiras – PI, até o julgamento desta lide”. No mérito, pugna pela procedência da ação, a fim de rescindir a decisão proferida na Reclamação 37.234.
    Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, a autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a ação rescisória tem como principal escopo rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. 
    Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) causas de rescindibilidade; c) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito. Assinalados no caso concreto os requisitos expressos pelas letras a e c acima citadas, cumpre analisar aquele indicado pela alínea b. 
    As causas de rescindibilidade vêm previstas nos incisos do artigo 966 do CPC/2015 em numerus clausus, impedindo, assim, interpretação que alargue as suas hipóteses de cabimento. As violações perpetradas pela decisão impugnada pela ação rescisória ora são de índole formal, ora de índole material. De toda sorte, no âmbito dos vícios de rescindibilidade, não se contempla a injustiça da decisão, que se purga com o trânsito em julgado da sentença. 
    In casu, tenho que não assiste razão à autora quando alega que a decisão impugnada teria ofendido a coisa julgada firmada nos autos do Processo 0001700-63.2017.5.22.0103, cuja decisão foi objeto da Reclamação 37.234, a qual se pretende rescindir. 
    Isso porque a certificação do trânsito em julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho ocorreu não pelo transcurso do prazo recursal, mas por determinação arbitrária do relator dos autos naquela Corte, ao argumento de que a decisão impugnada seria irrecorrível, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. Tem-se, portanto, a existência de um trânsito em julgado ‘fictício’, na medida em que sua determinação ocorreu de forma não legítima, pelas razões que passo a expor.
    Analisando os autos do processo que foi objeto da decisão rescindenda, verifica-se que a pretensão deduzida envolvia ação proposta por servidora pública municipal, na qual se pleiteava o recebimento de verbas trabalhistas em face do Município de São Julião – PI. Na referida ação, afastou-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, ao argumento de que a contratação perpetrada nos autos seria nula em virtude da ausência de concurso público. Por entender que tal posicionamento ensejava ofensa à autoridade do que decidido por esta Corte nos autos da ADI 3.395, o Município réu valeu-se de recurso de revista, o qual, por não lograr êxito, levou ao manejo de agravo de instrumento.
    Todavia, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista manejado pelo Município, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela ausência de transcendência da questão jurídica posta em debate, razão pela qual ordenou a imediata certificação do trânsito em julgado dos autos.
    Contudo, ao assim proceder, a Corte Superior Trabalhista age em potencial usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, haja vista que a matéria controvertida naqueles autos já foi objeto de decisão, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.395), do Plenário do STF, decisão esta cujos efeitos são erga omnes e vinculantes.
    É justamente nesse contexto que resta caracterizada a ficticialidade do trânsito em julgado constante daqueles autos. Com efeito, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pela parte, com fundamento na ausência de transcendência da controvérsia discutida na causa, a Corte Superior Trabalhista dissocia-se não só da jurisprudência desta Corte, como também das diretrizes fixadas pela CLT para fins de verificação de transcendência da matéria. Destarte, após a reforma trabalhista ocorrida por força da Lei nº 13.467, de 2017, o §1º do art. 896-A da CLT passou a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.”
    Impende consignar, pois, que a exegese mais adequada da norma em tela, especialmente do inciso II, é no sentido de ser indicador de transcendência o desrespeito à jurisprudência vinculante do STF, e não meramente sumulada, diante da própria organicidade do sistema no qual tal norma se insere.
    Dessa forma, a certificação do trânsito em julgado a partir da negativa de seguimento ao recurso de revista pelo não reconhecimento de de transcendência da matéria em hipótese, acerca da qual esta Corte já se manifestou em caráter erga omnes e vinculante, revela clara usurpação da competência de guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, caput), pois significa, na prática, a atribuição da última palavra acerca das questões constitucionais a outro órgão jurisdicional. 
    De mais a mais, sobreleva notar que contra a decisão que determinou o imediato trânsito em julgado dos autos, o Município de São Julião interpôs agravo, o qual foi decidido, em juízo monocrático do relator dos autos no TST, em 30/10/2019 e publicado no DJe de 06/11/2019, posteriormente, portanto, ao ajuizamento da Reclamação que se pretende rescindir (protocolizada nesta Corte em 03/10/2019 – Petição STF 60.909/2019). Tal fato denota, uma vez mais, a boa fé do ente municipal na busca de solução justa e legalmente adequada à lide e no acionamento da jurisdição desta Casa Suprema somente como última ratio na efetivação de seu direito.
    Diante desse cenário, não se mostra caracterizada qualquer ofensa à coisa julgada, apta a viabilizar a desconstituição do decisum rescindendo.
    Nada obstante, observa-se, ainda, que o acórdão rescindendo está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria objeto do seu conteúdo de mérito, o que, uma vez mais, inviabiliza por completo os pedidos deduzidos nesta demanda, ante às evidentes inocorrências de qualquer dos pressupostos de rescindibilidade aos quais se referem os incisos I a VIII do art. 966 do CPC.
    Nota-se, portanto, que o autor apenas pretende rediscutir, pela via transversa da alegação de ofensa à res judicata, argumentos já expendidos durante o curso do processo original, os quais já foram objeto de análise detida nesta Corte, restando explicitamente rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. Ocorre que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída.
    Nesse sentido é de longa data a jurisprudência desta Corte, consoante o seguinte precedente:
    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ de 30/4/1992, grifei).
    Saliento, por fim, que eventual descontentamento da parte autora com o conteúdo da decisão proferida nos autos da Reclamação 37.234, que ora se pretende rescindir, deveria ter sido levantado no curso daquela ação, por intermédio do recurso cabível, em especial do recurso de terceiro prejudicado, à luz do art. 996, do CPC. Assevere-se, no ponto, que a linha excepcional da ação rescisória é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso, mormente por contrariar o sistema jurídico-processual e revelar-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação.
    Ex positis, julgo liminarmente improcedente a presente ação rescisória, nos termos dos artigos 332 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente